Tribunal: TJES
Processo: 0022124-09.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022124-09.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADAO ANACLETO MOTA COUTINHO
APELADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O exame da presença das condições da ação, como no caso a legitimidade das partes, deve ser apurada mediante o estado de asserção, levando em consideração o afirmado pelo autor. 2) Prevê o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que se tratando de dano decorrente do fato do serviço, todo aquele que se enquadre no conceito de fornecedor do serviço, caso da apelada, é solidariamente responsável pela respectiva reparação. 3) Emerge dos autos a existência de relação contratual mantida entre o apelante e a administradora do benefício, fato que a torna legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC. 4) Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ADÃO ANACLETO MOTA COUTINHO
em face da sentença (ID 6385648 - flS. 103/104), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo apelante em face de
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, julgou o processo extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC).

Em suas razões recursais (ID 6385648 - fls. 113/117) sustenta o recorrente que por se tratar de relação consumerista, todos os fornecedores que participam ou integram de alguma forma a relação de consumo, respondem solidariamente.

Contrarrazões recursais (
ID 6385648 - fls. 119/125) pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco ter sido o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, que prevê que o juiz não resolverá o mérito quando
“verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”
.

Assim, a questão posta se restringe na análise da legitimidade da ré
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, compor o polo passivo da demanda, com o consequente prosseguimento do feito.

Ressalto que, quanto ao referido tema, este eg. Tribunal de Justiça, em caso análogo ao ora posto, sedimentou orientação no seguinte sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO MÉDICO – TAVI – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE – CDC – LEI 14.454/2022 – AFASTADO O CARÁTER TAXATIVO DO ROL DA ANS - PACIENTE QUE NÃO TERIA ATINGIDO IDADE MÍNIMA PREVISTA NA DUT N. 143 DA RN 465 DA ANS – IRRELEVÂNCIA DO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA DUT DIANTE DA PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO ETÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DETERMINADO POR MÉDICO ESPECIALISTA NA ÁREA – TRATAMENTO CUJA ESCOLHA COMPETE AO PROFISSIONAL MÉDICO QUE DETÉM CONHECIMENTO TÉCNICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COM A INJUSTA RECUSA – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A jurisprudência pátria tem o firme entendimento de que a operadora do plano de assistência à saúde e a
administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários
, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo, em observância aos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A Lei 14.454/2022 afasta o caráter taxativo do rol da ANS, eis que o considera como de referência básica. 3. O procedimento percutâneo de troca valvar aórtica (TAVI) encontra-se atualmente previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde disposto no Anexo I da RN 465/2021, sendo incontroversa a cobertura contratual da patologia atinente. 4. Os planos de saúde podem estabelecer quais enfermidades terão cobertura, porém, estabelecida que determinada enfermidade se encontra coberta, não podem restringir os tipos de tratamento a ser empregados, cabendo ao médico do paciente estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a sua cura ou amenizar os seus efeitos. 5. Assentado o fato de que o rol da Agência Nacional de Saúde possui caráter meramente exemplificativo, torna-se irrelevante a discussão se a autora/recorrida preenche ou não os requisitos colocados na DUT nº 143, flexibilizando-se, inclusive, o reclamado princípio do pacta sunt servanda, de modo a sobrelevar o princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Uma vez assentada a ilegalidade da conduta dos apelantes e a falha na prestação do serviço ao não autorizar o procedimento em questão, surge a injusta recusa, suficiente para causar aflição, angústia e sofrimento à apelada, eis que atestado que a paciente sofria com dispneia e necessitava realizar grandes esforços para suas tarefas diárias, tendo sido constatada inclusive a piora progressiva de sua estenose aórtica. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (
(TJES, AC nº 5018246-53.2021.8.08.0024, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Câmaras Cíveis Reunidas, Publ. 12/12/2022)

Inicialmente esclareço que o exame da presença das
condições da ação
, como no caso a legitimidade das partes,
deve ser apurada mediante o estado de asserção, levando em consideração o afirmado pelo autor
.

Citando o doutrinador José Roberto dos Santos Bedaque, trago à baila trecho do ato sentencial pertinente ao tema:

Como ensina José Roberto dos Santos Bedaque, a legitimidade não se confunde com a titularidade do direito, na medida em que "
é aferida com base no direito substancial afirmado pelo autor, não na sua efetiva existência"
(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros: 2006, p. 281).

Tal posicionamento não destoa da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Primeira Câmara Cível, respectivamente:

[...]. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal adota a teoria da asserção para aferição da presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Incidência da Súmula 83 do STJ. [...]. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp nº 2.046.864/SC, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 6/10/2022).

[...]. 2. - Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ). Preliminar rejeitada. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0000850-14.2014.8.08.0051, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 08/06/2022).

Ademais, prevê
o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que se tratando de dano decorrente do fato do serviço, todo aquele que se enquadre no conceito de fornecedor do serviço, caso da apelada, é solidariamente responsável pela respectiva reparação
.

Com efeito,
emerge dos autos a existência de relação contratual mantida entre o apelante e a administradora do benefício, fato que a torna legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC.

Neste sentido colaciono os julgados:

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR. FATOS ALEGADOS NA INICIAL. INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CDC. INCIDÊNCIA. REAJUSTES ANUAIS. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE REAJUSTE. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE. PARÂMETROS FIXADOS PELA ANS. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
1. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 469/STJ também aplicável aos planos coletivos.
2. Os fatos alegados na petição inicial e devidamente impugnados em sede de contestação não podem ser considerados incontroversos.
3. Nos contratos coletivos de plano de saúde, a administradora de benefícios e a operadora de saúde são integrantes da mesma cadeia de fornecimento de serviços. Assim, podem ser acionadas e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
4. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. O aumento da mensalidade dos planos de saúde coletivos não está vinculado aos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), que se aplicam somente aos contratos individuais de assistência à saúde. 6. Diante da ausência de elementos para fixar o índice de reajuste em montante razoável e justo, com o objetivo de garantir a equivalência das obrigações e a viabilidade econômica das operadoras de plano de saúde, aplica-se como parâmetro de aumento máximo os índices regulados pela ANS para os planos individuais. 7. A ausência de previsão contratual quanto aos índices ou a fórmula de cálculo do porcentual de readequação anual das parcelas mensais atrai a nulidade dos aumentos praticados pela operadora de plano de saúde, pois ausente a clareza necessária para a potencial ciência dos consumidores do valor a ser cobrado no decorrer dos anos. 8. A alteração da parcela mensal, por parte da seguradora, não pode traduzir-se em desvantagem exagerada ao consumidor, sob pena de tornar-se abusiva. 9. Reconhecida a abusividade do reajuste praticado em patamar vultoso sem a indicação de índice no contrato, impõe a empresa o dever de ressarcir o segurado pelos valores cobrados a maior, sob pena de enriquecimento sem causa. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 11. Recurso conhecido e provido. (TJDF; Proc 07340.66-63.2018.8.07.0001; Ac. 119.3204; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 14/08/2019; DJDFTE 22/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DESTINATÁRIO FINAL É CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. OMISSÃO DE FATO INCONTROVERSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR INADIMPLÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DA MENSALIDADE PAGA APÓS O CANCELAMENTO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tanto a operadora de plano de saúde quanto a administradora respondem solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor. 2. Nos contratos de plano de saúde, aplica-se o CDC ainda que o contratante seja pessoa jurídica, sempre que as coberturas contratadas estão destinadas a terceiros, pessoas físicas (
art. 2º do CDC
).
3. A omissão de fato sobre o qual não há controvérsia nos autos não justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé. 4. Preconiza o
art. 42 do CDC
que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Conforme a jurisprudência, a devolução em dobro requer a existência de cobrança indevida; o efetivo pagamento e o engano injustificado ou a má-fé do fornecedor de serviços. 5. Verificada a inexistência de má-fé por parte do fornecedor, o valor da mensalidade pago após o cancelamento do plano de saúde deverá ser restituído de forma simples. 6. Nos termos da Súmula n. 227 do col. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que comprovada a violação à honra objetiva do ente abstrato; ou seja, deve-se constatar o abalo à sua imagem ou ao seu nome e credibilidade, não podendo haver presunção de dano. 7. A distribuição dos ônus da sucumbência deve observar, ademais do valor pecuniário dos pedidos, sua relevância e o zelo na atuação dos patronos das partes. 8. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.
(
TJDF; Proc. 07040.71-21.2017.8.07.0007; Ac. 113.8729; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 21/11/2018; DJDFTE 03/12/2018)

Ante o exposto, conheço do apelo interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida em primeiro grau, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2023 às 14:33:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48748312122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)